Tribunal: STF
Processo: ARE 1430132
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-06
Data de publicação: 2023-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO § 2º DO ART. 1.035 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E DO ART. 327 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso: 



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) PLEITO À ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU DESPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – DEPOIMENTO SEGURO DE UMA TESTEMUNHA PRESENCIAL DOS FATOS – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – COMPETE AO CONSELHO DE SENTENÇA A ANÁLISE E DECISÃO DO MÉRITO CONDENATÓRIO – 2) DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS QUANTO À EXISTÊNCIA DO ANIMUS NECANDI A INDICAR NECESSIDADE DA PRONÚNCIA – 3) EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS DE QUE O DELITO FOI PRATICADO POR MOTIVO FÚTIL – MAJORANTE QUE NÃO SE MOSTRA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. 1) Não prospera o pleito de absolvição sumária ou despronúncia do agente, pois a fase de admissibilidade formal da acusação se contenta com a prova da existência do fato (materialidade) e com a presença de indícios sobre sua autoria, ao passo que teses recursais quanto à insuficiência probatória retratam questão intimamente relacionada com o mérito da causa, cuja competência é do Júri Popular, podendo ser acolhida nesta fase quando ausente de forma inquestionável, prova em sentido incriminador. Versões contraditórias frente com precisão constitucional. 2) Inviável o acolhimento da tese desclassificatória pela ausência do animus necandi, se existem indícios suficientes que o acusado em tese tinha intenção de ceivar a vida da vitima a matéria que deve ser submetida a julgamento pela Corte Popular. 3) Presentes nos autos elementos para caracterizar a qualificadora do motivo fútil, deve ser submetida à apreciação dos jurados. A exclusão de sentença de pronúncia e circunstâncias qualificadoras só quando manifestamente improcedentes, caso contrario se deve preservar a autoridade do Tribunal do Júri para examinar os fatos da causa. 
4) Recurso desprovido” (e-doc. 15). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 17).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. II, LIV, LVI e LVII do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República.



    Salienta que, “em que pese apenas demonstrar a materialidade delitiva, o Parquet imputou, inicialmente, a autoria de tais fatos ao ora Recorrente, mesmo sem qualquer lastro probatório mínimo que corroborasse a narrativa ministerial” (fl. 4, e-doc. 21).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279, 282, 284 e 356 do Supremo Tribunal Federal e com fundamento nos Temas 339 e 660 da repercussão geral (fls. 21-31, 
e-doc. 26).



     



    4. No recurso extraordinário com agravo, o agravante sustenta a inaplicabilidade da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal, pois “o recurso nobre demonstrou, de forma categórica e individualizada, como o acórdão recorrido violou dispositivos constitucionais” (fl. 5, e-doc. 30). 



    Argumenta que “a prova da alegação compete a quem a fizer. Era, pois, dever do Ministério Público ter requerido a reinquirição de LILA PARISI. Como não o fez, tal testemunho não poderia ter gozado do mesmo standard probatório de uma prova verdadeiramente testemunhal“ (fl. 6, e-doc. 30).



    Afirma que “a matéria foi clara e especificamente impugnada, de modo 
que não há que se falar em supressão de instância por ausência de prequestionamento“ (fl. 7, e-doc. 30).



    Alega que a questão não demanda reexame de provas, pois “não se questionou o que as testemunhas disseram; questionou-se, isto sim, o status probatório do meio de prova em si” (fl. 9, e-doc. 30).



    Defende seja “reformada a decisão também no que diz respeito à suposta incidência do tema 339/STF, atinente à obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais” (fl. 9, e-doc. 30). 



    Pede “seja o presente agravo conhecido e provido, determinando-se o exame, conhecimento e provimento das pretensões deduzidas no Recurso Extraordinário“ (fl. 10, e-doc. 30).



     



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



     



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



     



    6. Na espécie, os embargos de declaração opostos contra o julgado recorrido foram rejeitados pela Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso em 10.11.2021 (e-doc. 17). Nos termos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Agravo de Instrumento 
n. 664.567-QO, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido desde 3.5.2007.



     



    Na espécie em exame, o acórdão recorrido foi publicado quando exigível a demonstração formal de repercussão geral da questão constitucional suscitada no recurso extraordinário. 



     



    Dispõe-se no § 3º do art. 102 da Constituição da República:



    “Art. 102. (...)



    § 3º No recurso extraordinário o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, afim de que o Tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros”.



     



    No dispositivo constitucional está expresso que “o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso”, ônus a ser cumprido pelo recorrente como condição para que o Supremo Tribunal Federal “examine a admissão do recurso”.



    O agravante não demonstrou a repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário, tornando-o inadmissível, como disposto no § 2º do art. 1.035 do Código de Processo Civil e no art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVOS REGIMENTAIS NO AGRAVO REGIMENTAL NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. PRECEDENTES. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA: MUDANÇA DA JURISPRUDÊNCIA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVOS REGIMENTAIS AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.216.977-AgR-AgR-segundo, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 25.9.2020).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA 
DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.035, §§ 1º E 2º, DO CPC. REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU RECONHECIDA EM OUTRO RECURSO NÃO VIABILIZA APELO SEM A PRELIMINAR FUNDAMENTADA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 2. Não houve, no recurso extraordinário interposto de acórdão cuja publicação se deu após a Emenda Regimental nº 21, de 30.4.2007, demonstração da existência de repercussão geral. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC). A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que ausência da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.414.815-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 19.4.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 102, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E DO ART. 1.035, § 2º, DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL 
E DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL). NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I- Nos termos do art. 102, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.035, § 2°, do Novo Código de Processo Civil, o recorrente, na petição do recurso extraordinário, deverá demonstrar a existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, sob pena de inadmissão do recurso, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso. II – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por configurar situação de ofensa indireta à Constituição Federal. III – Conforme assentado no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o art. 93, IX, da Lei Maior exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. IV – Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se a parte valeu-se dos recursos cabíveis e teve a jurisdição devidamente prestada por decisões fundamentadas, ainda que contrárias aos seus interesses. V – Agravo regimental a que se nega provimento (ARE n. 1.386.999-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 26.8.2022).



     



    7. Ademais, quanto à alegação de ofensa ao inc. LIV do art. 5º e ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República, o Vice-Presidente do Tribunal de origem aplicou a sistemática da repercussão geral e negou seguimento ao recurso extraordinário com base na al. a do inc. I do 
art. 1.030 do Código de Processo Civil (e-doc. 26).



    Este Supremo Tribunal assentou não caber recurso ou outro instrumento processual no Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. APLICAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: TEMAS 280 E 339. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: SÚMULA N. 282 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. REVISÃO DE DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.420.995-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27.4.2023).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, LIV E LV, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. APELO EXTREMO INADMITIDO COM FUNDAMENTO NOS TEMAS Nº 336 E 660. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO DIRIGIDO A ESTA SUPREMA CORTE CONTRA DECISÃO DA ORIGEM QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. DELITO DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. ALEGAÇÃO DE NULIDADES. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Pacífica a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que incabível agravo para o Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral (arts. 1.036 a 1.040 do CPC) pelo Tribunal de origem. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.411.569-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 19.4.2023).



    8. Ainda que fosse possível superar esses óbices processuais, o que não se dá na espécie, ressalte-se que o Tribunal de Justiça estadual, no julgamento do recurso em sentido estrito, concluiu pela pronúncia do agravante por se convencerem haver prova da materialidade e indícios suficientes quanto à tentativa de homicídio qualificado:



    “Não procede a tese da defesa que o conjunto probatório é frágil para sustentar a pronúncia e que estaria provado que o recorrente não é o autor dos fatos descritos na denúncia, busca apoiar a tese no depoimento do segurança que trabalhava no local à época do crime afirmou judicialmente que não ocorreu tentativa de homicídio no local, porque se tivesse ocorrido qualquer confusão ele teria conhecimento. 



    Também que a vítima não apontou o recorrente como o autor das agressões, limitando-se a dizer que não se recorda do que aconteceu com ela no dia do fato. 



    Por fim, salienta que a suposta agressão sofrida pela vítima não foi presenciada por qualquer testemunha. 



    Destaco ser cediço que na fase do judicium accusationis basta a demonstração da materialidade e indício de autoria delitiva para a pronúncia do acusado e sua submissão a julgamento pelo Júri Popular.



      A materialidade no caso é incontroversa e está satisfatoriamente demonstrada pelas fotografias das lesões sofridas pela vítima 
(pág. 175/177); cópia do Boletim de Ocorrência dos fatos (pág. 179/180), relatórios médicos (pág. 181/183), bem como, pelas declarações constantes nos autos de que a vítima, em razão das lesões sofridas, passou mais de um mês internada para restabelecer sua saúde, necessitando, inclusive de procedimentos cirúrgicos para tanto. Pela mesma forma, no que tange à autoria, encontra-se evidenciada de forma suficiente para a fase da pronúncia, como passa-se a demonstrar. Na fase judicial, a vítima Carla Santos Queiroz relatou sobre os fatos: (…)



    Como se vê, a prova produzida em juízo aponta o recorrente como o autor dos fatos e é apta à pronúncia, para que seja submetido a júri popular. 



    Por outro lado, consoante bem ressaltado pela douta Procuradoria de Justiça: ‘É justificável a vítima não se recordar dos fatos, especialmente se considerarmos que ela estava aparentemente desacordada enquanto era agredida, conforme relatou a sra. Lila, somado a gravidade das lesões, considerando que as inúmeras pancadas na cabeça culminaram em risco de morte, o que não ocorreu porque ela foi socorrida a tempo pela cidadã Sílvia do Rócio Slominski, que passava pela rua na qual aquela foi jogada pelo réu (que acreditava que ela estivesse morta), e após encontrá-la ensanguentada e muito ferida, lhe prestou auxílio’ (Id. 95382981 – Pág. 6).



    Assim, conforme sustentado na decisão de pronúncia, apesar da negativa de autoria recorrente, restam suficientes os indícios de participação, verificados pelos depoimentos da testemunha ocular dos fatos, Lila Parisi, bem como nos demais elementos de informação do inquérito policial. 



    Portanto, não vejo como prosperar os pedidos de absolvição ou despronúncia formulados pela defesa, pois esta fase de admissibilidade formal da acusação se contenta com a prova da existência do fato – inconteste in casu – e com a presença de indícios sobre sua autoria – que no caso vem evidenciado pelas declarações da testemunha presencial dos fatos, que reconheceu o recorrente como autor do delito – ao passo que eventual dúvida a respeito da ocorrência dos fatos, deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença. 



    Do contrário, estaria o magistrado adentrando na competência do Tribunal do Júri, a quem compete, constitucionalmente, julgar os crimes dolosos contra a vida, consumados ou tentados, de acordo com o artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea ‘d’, da Lex Mater. (…)



    Desse modo, presente a materialidade do fato e indícios suficientes da autoria, a manutenção da pronúncia pelo delito de homicídio é medida que se impõe” (fls. 5-15, e-doc. 15).



    Na espécie, assentou-se haver provas incriminadoras produzidas em juízo. A análise do conjunto probatório conduziu a instância antecedente a considerar suficientes os indícios de autoria contra o agravante, conferindo legitimidade à decisão de pronúncia.



    O conjunto probatório apresentado na instrução judicial indicou não ser caso de absolvição sumária ou de impronúncia, pois, na análise das instâncias ordinárias, haveria predominância das provas que demonstrariam tipicidade da conduta, materialidade e indícios de autoria do agravante, suficientes para a decisão de pronúncia.



    Afastar a análise das instâncias ordinárias importaria revolvimento do acervo probatório, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como consta na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal, conforme jurisprudência consolidada, sendo exemplos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. NEGATIVA DE AUTORIA. ALEGADA ILICITUDE DE PROVA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.330.681-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, 
DJe 25.8.2021).



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. ART. 121, § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL. PRONÚNCIA CONFIRMADA NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA PARTICIPAÇÃO DO RECORRENTE. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.395.471-ED-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.12.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS MÍNIMOS A LEGITIMAREM O JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.414.729-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10.4.2023).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



     



    9. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal, inc. III e al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



     



    Publique-se.



    Brasília, 6 de maio de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora